Tribunal: STF
Processo: Rcl 79522
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: APLICAÇÃO DO TEMA 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 415.205 E 662.113: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Rossi - Boscato Indústria Vinícola Ltda., em 2.5.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Processo n. 5014255-20.2015.4.04.7107, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 415.205 e 662.113:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 318/STF. 1. O Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos dos artigos 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. 2. Tema STF 318: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (fl. 306, doc. 4).



    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada “além de não garantir o correto cumprimento de decisão desta corte julgadora ainda não está aplicando entendimento vinculante diretamente ligado ao caso em questão proferido no julgamento do RE 662.113-PR 1 e, portanto, em mais este ponto incorrendo em manifesto equívoco na aplicação da jurisprudência assente” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o TRF4, ao insistir em sua interpretação restritiva e equivocada das Súmulas 269 e 271, impediu, de forma injustificada, a execução de um título judicial que reconheceu o direito da reclamante à restituição de valores. Essa postura, além de violar a coisa julgada, configura uma inaceitável negativa de prestação jurisdicional e um grave atentado à segurança jurídica” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que “a manutenção das decisões do TRF4, que, porventura, contrariem o entendimento consolidado na decisão transitada em julgado, representa um atentado à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional. A parte autora, amparada por decisão judicial favorável, tem o direito subjetivo de ver cumprida a referida decisão, com a expedição do precatório para a satisfação de seu crédito” (fl. 15, doc. 1).



    Requer “medida liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo TRF4 no Processo nº 5014255- 20.2015.4.04.7107” (fl. 16, doc. 1).



    Pede “a cassação das decisões proferidas pelo TRF4 no Processo nº 5014255-20.2015.4.04.7107, com a consequente determinação de prosseguimento da execução no processo nº 5014255-20.2015.4.04.7107, com a expedição de precatório em favor da Reclamante, considerando-se que a União Federal não se opôs ao pedido, tendo, inclusive, concordado com os cálculo inicialmente apresentados” (fl. 17, doc. 1).



    3. Os autos da presente reclamação vieram-me em conclusão por prevenção ao Recurso Extraordinário n. 415.205 (doc. 8), cujo seguimento foi negado pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (doc. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 318 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 415.205 e 662.113.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal Federal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. Nos Recursos Extraordinários ns. 415.205 e 662.113, este Supremo Tribunal assentou que o art. 3º do Decreto-Lei n. 1.437/1975 não foi recepcionado pela atual Constituição da República:



    “PI – SELO DE QUALIDADE – NATUREZA – LEI Nº 4.502/64 E DECRETO-LEI Nº 1.437/75 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DELEGAÇÃO – ARTIGOS 150, INCISO I, e 25 DA CARTA FEDERAL. Ante o princípio da legalidade estrita, surge inconstitucional o artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.437/75 no que transferida a agente do Estado – Ministro da Fazenda – a definição do ressarcimento de custo e demais encargos relativos ao selo especial previsto, sob o ângulo da gratuidade, no artigo 46 da Lei nº 4.502/64” (RE n. 662.113, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 4.4.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ART. 3º DO DECRETO-LEI N. 1.437/75. NÃO RECEPÇÃO PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 415.205, de minha relatoria, DJe 1º.2.2010).



    Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região limitou-se a reconhecer que a decisão proferida em mandado de segurança não teria eficácia condenatória, portanto não serviria de instrumento à execução judicial, pois o mandado de segurança não seria a via processual adequada para a cobrança de valores patrimoniais:



    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECLUSÃO. 1. Inviável o reconhecimento do direito à restituição porquanto o mandado de segurança não se presta à obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser buscados pela via ordinária, consoante entendimento sumulado do e. STF (Súmulas nº 269 e 271). 2. A questão atinente ao pedido de restituição, pela via do precatório, de indébito tributário decorrente de sentença mandamental transitada em julgado já foi analisada nos autos do Mandado de Segurança nº 2001.71.07.003341-6 (digitalizado sob o nº 5006213-79.2015.4.04.7107), tratando-se de matéria preclusa. 3. Sentença mantida” (fl. 100, doc. 4).



    Não há identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados (Recursos Extraordinários ns. 415.205 e 662.113). Não foram atendidos, nesse ponto, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    9. No Agravo de Instrumento n. 800.074, paradigma do Tema 318 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal assentou não caber recurso extraordinário para rever os pressupostos de cabimento de mandado de segurança no Tribunal de origem, nestes termos: “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (DJe 6.12.2010).



    Na espécie vertente, ao aplicar a tese fixada no Tema 318 da repercussão geral no recurso extraordinário, a Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou:



    “O Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos dos artigos 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    Tema STF 318: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral” (fl. 306, doc. 4).



    A autoridade reclamada limitou-se a aplicar à espécie vertente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 800.074, paradigma do Tema 318 da repercussão geral, reconhecendo não caber recurso extraordinário contra decisão pela qual o Tribunal de origem examinou os pressupostos de cabimento de mandado de segurança. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não há teratologia na aplicação do Tema 318 da repercussão geral pela Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. 



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 
2. Direito processual civil e eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 157 e 835. Atuação do Tribunal reclamado dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. 5. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 49.863-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.9.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’. 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.050-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    10. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II – Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora